Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-71.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Declaração de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Declaração de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado – Improcedência – Apelação provida.